Tribunal: TJSP
Processo: 0043856-53.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0043856-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é peticionário ROQUE
GUILHERME THOMAZINI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES MALOSSI
JUNIOR, SILMAR FERNANDES, CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA E
FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043856-53.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 45744
REVISÃO CRIMINAL No 043856-53.2019.8.26.0000
COMARCA: SUZANO 1a VARA CRIMINAL
REQUERENTE: ROQUE GUILHERME THOMAZINI FILHO
Revisão Criminal. Estelionato. Pretendida desconstituição
da sentença monocrática, ao argumento de que não foi
ofertada proposta de suspensão processual. Impossibilidade.
Nulidade relativa não suscitada nas razões de apelação.
Preclusão. Divergência jurisprudencial que não justifica a
revisional. Pedido revisional indeferido.
Trata-se de pedido de revisão criminal interposto por
ROQUE GUILHERME THOMAZINI FILHO e arrazoado tecnicamente
pelo Defensor Constituído, Dr. Humberto Teles de Almeida,
pretendendo a desconstituição do v. Acórdão da Colenda 13a Câmara
Criminal (fls. 260/267), já transitado em julgado (fls. 273), que negou
provimento ao recurso defensivo e manteve a r. sentença que
condenou o ora peticionário à pena de 01 (um) ano de reclusão, no
regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada
qual fixado no valor unitário mínimo, substituída a privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade.
Em síntese, busca nulidade do feito, ante a ausência do
oferecimento de proposta de suspensão processual, nos termos do
artigo 89 da Lei 9.099/95 (fls. 01/14).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo indeferimento do pedido (fls. 42/45).
É, no essencial, o relatório.
Conheço
do
pedido
revisional,
em homenagem à
amplitude de defesa, para, contudo, indeferi-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043856-53.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O peticionária foi denunciado como incurso no artigo 171,
“caput”, do Código Penal, sendo proferida sentença que julgou
procedente a ação penal, para condená-lo à pena de 01 (um) ano de
reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias
multa, substituída a pena corpórea por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade.
A Defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi improvido.
Ora, o preenchimento dos requisitos da suspensão
condicional do processo deve ser aferido no momento do oferecimento
da denúncia, uma vez que o benefício tem por finalidade, justamente,
evitar o desgaste da produção de provas e, portanto, somente teria
cabimento antes do encerramento da instrução probatória, com a
prolação da sentença condenatória.
“...Não há campo para oferecimento da proposta de
suspensão condicional do processo, porque o momento processual
para oferecimento dos benefícios da Lei no 9.099/95 está
ultrapassado.
O
instituto
da
suspensão
condicional
do
processo, tratado no artigo 89 da Lei no 9.099/95, não tem
como escopo a punição, mas a reintegração do réu denunciado à
sociedade, mediante a satisfação de requisitos e condições
objetivas. O denominado 'sursis processual' é entendido,
ainda, como uma faculdade do acusado com o consentimento da
acusação que, preenchendo determinadas condições, evita todos
os transtornos e desdobramentos próprios de uma ação penal. A
decisão que decreta a suspensão do processo não discute a
culpa, não julga o mérito, não decreta a absolvição ou a
condenação, não julga extinta a punibilidade e não gera
qualquer efeito penal secundário. Portanto, a suspensão do
processo só tem sentido e eficácia se a proposta for deduzida,
aceita e homologada antes da sentença condenatória, justamente
porque o fim precípuo do instituto é exatamente o de evitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043856-53.2019.8.26.0000 -Voto no
4
imposição
da
pena
privativa
de
liberdade.”
(Apelação
0002172-14.2006.8.26.0095, relator o Desembargador Pinheiro
Franco, 5a Câmara de Direito Criminal, julgamento em 26 de janeiro
de 2012).
De igual teor o posicionamento do Excelso Pretório: "1.
Conforme o entendimento do STF, "a suspensão condicional do
processo só é possível enquanto não proferida a sentença
condenatória": precedentes. 2. Nos termos do art. 89 da L.
9.099/95 - cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo
plenário, em 16.12.99, no RHC 79.460, Nelson Jobim, DJ 18.5.01
- não cabe a suspensão condicional do processo quando o
acusado esteja sendo processado ou já tiver sido condenado por
outro crime. [...]" (STF HC 86.007/RJ 1a Turma, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence j. 29.06.2005 DJU 01.09.2006).
Ainda: “PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS.DECISAO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO WRIT POR
TRATAR-SE DE SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO, QUESTÕES DE
FUNDO
DEVIDAMENTE
EQUACIONADAS
NOS
AUTOS
DO
ARESP
No
186216/BA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1 - O sursis
processual, ex vi do art. 89 da Lei no 9.099/95, consubstancia
medida excepcional no ordenamento jurídico-penal brasileiro,
voltada para infrações penais de menor potencial ofensivo. 2-
O reconhecimento ulterior de um dos crimes pelos quais fora
condenado o Recorrente não autoriza a suspensão condicional do
processo, ainda que a pena in abstracto do delito remanescente
seja igual ou inferior a um ano. 3 - É cediço in casu que a)
“Processo Penal Suspensão. A incidência da regra prevista no
artigo 89 da Lei 9.099/95 pressupõe não haver sido prolatada,
ainda, sentença condenatória. Visa à suspensão do processo e,
portanto, a evitar sentença que imponha ao acusado,
considerada pena mínima prevista para o tipo igual ou inferior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043856-53.2019.8.26.0000 -Voto no
5
a um ano, pena restritiva da liberdade (HC 74.848-1, 2a Turma,
Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 27.6 .97, p. 30230).”. b) A
suspensão condicional do processo somente se afigura possível
enquanto não proferida a sentença condenatória (Precedentes:
HC no 86007/ RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma,
DJ 01.09.2006; HC 74.848-1, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda
Turma, DJ 27.06.97). [...]" (STF HC 116.399/BA 1a T. Rel. Min.
Luiz Fux j. 25.06.2013, DJU 15.08.2013).
Ademais, trata-se, a meu ver, de nulidade relativa, a qual
deveria ser arguida pela parte no momento oportuno, o que não
ocorreu no presente caso, uma vez que, após a prolação da sentença,
nas razões de apelação (fls. 226/236), a Defesa não pleiteou a
concessão do benefício ou sequer ventilou a ocorrência de eventual
nulidade, sendo a questão alcançada, pois, pela preclusão.
Nesse
sentido:
NÃO
OFERECIMENTO
DE
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO AO
ACUSADO.
INÉRCIA
DA
DEFESA.
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ART. 571, II, DO CPP. PRECLUSÃO. NULIDADE RELATIVA. EIVA
NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA. 1. No
caso em comento, não tendo a defesa questionado o não
oferecimento
do
benefício
previsto
no
artigo 89 da
Lei 9.099/95 oportunamente, ou seja, antes de proferida
sentença condenatória em seu desfavor, na conformidade com o
art. 571, II, do CPP, resta referida nulidade acobertada pelo
manto da preclusão. 2. "A teor do entendimento pacífico desta
Corte, resta precluso o pleito à suspensão condicional do
processo, se já foi proferida a sentença penal condenatória"
(HC 150.229/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe
24/05/2010). 3. Ordem denegada. (HC 139.670/DF, Rel. Ministro
Jorge
Mussi,
Quinta
Turma,
julgado
em
09/10/2012,
DJe
22/10/2012);
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSOESPECIAL E REVISÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043856-53.2019.8.26.0000 -Voto no
6
ELEITA. NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROPOSTA
DO
SURSIS
PROCESSUAL. PRECLUSÃO DO TEMA. DISCUSSÃO SURGIDA APÓS A
SENTENÇA CONDENATÓRIA. O do emprego do habeas corpus, em
prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e,
em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada
indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial ou
revisão criminal. 2. A preclusão no processo é de crucial
importância no que toca às nulidades relativas nas quais a
parte deve demonstrar a ocorrência de real prejuízo. 3. No
caso, a impetração suscita a existência de nulidade em face da
falta de oferecimento da proposta de suspensão condicional do
processo, ex vi do art. 89 da Lei n.o 9.099/95. No entanto, é
de se perceber que a sobrevinda da sentença penal
condenatória, antes da qual o tema não foi tratado ou
veiculado, sedimentou o procedimento e tornou inviável a
alegação, porquanto operado o fenômeno preclusivo. 4. Ordem
não conhecida. (HC 208.051/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis
Moura,
Sexta
Turma,
julgado
em
11/03/2014,
DJe
24/03/2014); Receptação dolosa
Agente flagrado conduzindo
veículo produto de ilícito Dolo direto Aferição mediante
exame das circunstâncias que envolvem a infração Para a
demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser
examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da
infração e a própria conduta do agente, surpreendido
conduzindo veículo produto de ilícito, a quem passa a caber o
ônus de indicar elementos de prova que posam confirmar sua boa-
fé. Nulidade Suspensão condicional do processo Omissão da
Defesa quanto ao não oferecimento das benesses previstas na
Lei n. 9.099/95
Realização de instrução probatória

Preclusão. Os benefícios da Lei n. 9099/95 têm por finalidade
justamente evitar o desgaste da produção de provas, atenuando
os princípios da obrigatoriedade da ação penal, do devido
processo legal e da ampla defesa, evitando-se, assim, os
efeitos dela decorrentes. Por essa razão, estabeleceu a lei o
momento próprio para o oferecimento de benesses constantes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043856-53.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Lei do Juizado Especial Criminal, não sendo admissível reabrir
a discussão a respeito do cabimento ou não da suspensão
condicional do processo após o encerramento da instrução
probatória... (TJSP; Apelação
Criminal
0002039-83.2015.8.26.0635;
Relator: Des.
Grassi
Neto;
Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 17a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2016;
Data de Registro: 04/10/2016).
Não se perca de vista, ainda, com a devida vênia dos que
entendem de modo diverso e sem embargo do quanto contido na
Súmula 337 (não vinculante) do C. STJ que, em sede de revisão
criminal, eventual divergência jurisprudencial a respeito do tema não
se presta para modificar a sentença condenatória, sendo certo que a
revisão criminal tem por fundamento o erro judiciário decorrente de
decisum condenatório contrário à prova dos autos ou a texto expresso
da lei penal, não servindo como instrumento para reivindicar o
entendimento jurisprudencial melhor ou mais adequado ao caso
concreto.
De fato, a existência de interpretações divergentes da
mesma norma legal jamais pode ser comparada a erro na aplicação
da lei. A coisa julgada criminal constitui fenômeno jurídico que,
protegido a partir da norma mais elevada do sistema jurídico, a
Constituição Federal, há de ser mantida incólume sempre que sua
formação, como na espécie, não tenha se dado em contrariedade ao
texto expresso da lei penal.
REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo emprego de
arma. Alegação de nulidade do termo de renúncia. Inocorrência.
Termo de renúncia assinado na audiência de instrução e
julgamento, na presença de defensor público. Preliminar
rejeitada. Pedido de aplicação da atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043856-53.2019.8.26.0000 -Voto no
8
espontânea. Inviabilidade. Confissão do requerente que não foi
plena. Divergência jurisprudencial que não possibilita a
modificação da sentença condenatória já transitada em julgado.
Pena e regime bem fixados e fundamentados. Indeferimento do
pedido. (TJSP;
Revisão
Criminal
0058916-71.2016.8.26.0000;
Relator: Des. Leme Garcia; Órgão Julgador: 8o Grupo de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019);
REVISÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes
Nulidades não
verificadas Arguição de nulidade da audiência de instrução,
por
suposta
inobservância
ao
artigo
400
do
CPP

Interrogatório que se deu no momento processual determinado no
artigo 57, caput, da Lei no 11.343/06 Prevalência da norma
especial sobre a norma de caráter geral reconhecido em
precedentes do C. STJ Eventual divergência jurisprudencial
que sabidamente não justifica revisão criminal Materialidade
e autoria comprovadas
Conjunto probatório suficiente para
alicerçar a condenação
Não configuração de condenação
contrária à evidência dos autos
Hipótese em que, bem
configurada
a
traficância,
obviamente
não
cabia
a
desclassificação para a figura do art. 28 da Lei no 11.343/06
Possibilidade de revisão apenas nas hipóteses taxativamente
enumeradas e em que há evidente erro judiciário Bis in idem
não configurado Requerente portador de maus antecedentes e
reincidente Ausência de teratologia ou ilegalidade na pena
fixada na sentença, confirmada pelo acórdão questionado

Critérios respeitáveis, que não se afiguram teratológicos ou
ilegais, que foram adotados na sentença e mantidos no acórdão
atacado
Inviabilidade de alteração da reprimenda
Pedido
julgado
improcedente
(TJSP;
Revisão
Criminal
0008390-32.2018.8.26.0000; Relator: Des. De Paula Santos; Órgão
Julgador: 7o Grupo de Direito Criminal; Foro de Matão - Vara
Criminal; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro:
05/04/2019); Em sede de revisão, onde o que se pretende é
corrigir erro judiciário, não cabe escolher qual a melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043856-53.2019.8.26.0000 -Voto no
9
corrente nem declarar a inadequação da adotada pelo julgado
revisando” (TJSP Rev. Rel. Sílvio Lemmi RJTJSP 28/397).
“Limitando-se o julgado a optar por uma corrente hermenêutica
em detrimento de outra, ainda que respeitável, inibida fica a
possibilidade de revisão” (TACRIM-SP - RT 729/549).
Enfim, não há se falar em nulidade em face da falta de
oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, pela
inação da Defesa em pleitear o benefício no momento oportuno, vale
dizer, nas razões do apelo defensivo - do que decorreu a preclusão
consumativa -, ou, ainda, por se tratar de mera divergência
jurisprudencial, o que, como já acentuado, não justifica a revisão
criminal.
Ante o exposto, indefiro o pedido revisional.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)